Tribunal: TJDFT
Processo: 0734430-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. SEDE DO RÉU. FACULDADE DO CONSUMIDOR BENEFICIÁRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência está consolidada no sentido de que o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é de taxatividade mitigada e por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema Repetitivo no 988, do Superior Tribunal de Justiça), estando amplamente abarcadas no conceito de taxatividade mitigada as questões afetas à competência jurisdicional. A produção antecipada de provas, segundo o artigo 381, § 2o, do Código de Processo Civil, tem como Juízo competente o do foro onde a prova deve ser produzida ou do foro do domicilio do réu. A teor do que dispõe a Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de competência relativa, ficará o magistrado adstrito à insurgência da parte, não podendo reconhecê-la de ofício, cabendo à parte ré arguir a incompetência do Juízo. Tendo a demanda sido proposta no foro da sede do réu e não havendo abuso, a competência deve permanecer no Juízo originário.